Tribunal: STJ
Processo: 0000537-83.2020.8.16.0192
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737135 - PR (2024/0332197-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANA PAULA BOTELHO DURSKI
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES FORMIGONI - PR095703
AGRAVADO
: CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
IMÓVEL.
INTIMAÇÃO
PARA
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
§ 2o-A, DA LEI N. 9.514/1997. PREÇO VIL. PRECLUSÃO
ART. 27,
RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem reconheceu a regularidade da intimação para
constituição em mora e da comunicação do leilão extrajudicial, com base em
certidão registral dotada de fé pública e na ciência inequívoca do devedor, ainda
que a notificação tenha sido recebida por terceiro, em conformidade com o
§ 2o-A, da
art. 27,
Lei 9.514/1997.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ciência
inequívoca do devedor sobre a realização do leilão supre eventual ausência de
intimação pessoal, desde que atendida a finalidade do ato.
3. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à regularidade da
intimação e à ciência inequívoca do devedor demandaria reexame de matéria
fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. A alegação de preço vil foi considerada preclusa pelo Tribunal de origem,
inviabilizando sua análise em sede extraordinária.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52255618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:15:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 4e50113f-b3d5-4e32-aa2f-39c89987a95a

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:15:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 4e50113f-b3d5-4e32-aa2f-39c89987a95a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737135 - PR (2024/0332197-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANA PAULA BOTELHO DURSKI
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES FORMIGONI - PR095703
AGRAVADO
: CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
IMÓVEL.
INTIMAÇÃO
PARA
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
§ 2o-A, DA LEI N. 9.514/1997. PREÇO VIL. PRECLUSÃO
ART. 27,
RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem reconheceu a regularidade da intimação para
constituição em mora e da comunicação do leilão extrajudicial, com base em
certidão registral dotada de fé pública e na ciência inequívoca do devedor, ainda
que a notificação tenha sido recebida por terceiro, em conformidade com o
§ 2o-A, da
art. 27,
Lei 9.514/1997.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ciência
inequívoca do devedor sobre a realização do leilão supre eventual ausência de
intimação pessoal, desde que atendida a finalidade do ato.
3. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à regularidade da
intimação e à ciência inequívoca do devedor demandaria reexame de matéria
fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. A alegação de preço vil foi considerada preclusa pelo Tribunal de origem,
inviabilizando sua análise em sede extraordinária.
Documento eletrônico VDA51922269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 17:55:35
Código de Controle do Documento: e52787fd-f63d-4fd8-8eb9-20e2ebebe4b6

5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANA PAULA BOTELHO
DURSKI contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. e AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA
INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA E CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
NULIDADE
NÃO
VERIFICADA.
APELANTE
DEVIDAMENTE INTIMADA POR EDITAL. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. OFICIAL DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS QUE POSSUI
FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE DO LEILÃO POR INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
PARA COMPARECER NO LEILÃO, NÃO VERIFICADA. INTIMAÇÃO
RECEBIDA POR TERCEIRO, QUE CUMPRIU O PROPÓSITO POSTO QUE
A DEVEDORA TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA REALIZAÇÃO DA HASTA
PÚBLICA, BEM COMO DO DIA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 520)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 556-560).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
§ 2o-A, da
pois teria sido omitida a comunicação ao devedor
art. 27,
Lei 9.514/1997,
fiduciante das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais, por correspondência aos endereços
físico e eletrônico constantes do contrato, o que violaria a exigência legal de intimação específica
acerca dos leilões.
(ii) arts. 891,
, do CPC, pois a arrematação teria ocorrido por preço vil e o
caput
Tribunal de origem teria adotado, de forma absoluta, o parâmetro de 50% da avaliação, sem
considerar as peculiaridades do caso e sem fixação judicial de preço mínimo, o que contrariaria o
critério legal e a possibilidade de invalidação da arrematação por vileza do preço.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 584-592).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51922269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 17:55:35
Código de Controle do Documento: e52787fd-f63d-4fd8-8eb9-20e2ebebe4b6

O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do especial.
O recorrente afirma violação ao
§ 2o-A, da
sob o fundamento
art. 27,
Lei 9.514/1997,
de que não teriam sido comunicadas ao devedor fiduciante as datas, horários e locais dos leilões
extrajudiciais, por correspondência aos endereços físico e eletrônico constantes do contrato, como
seria exigido pela legislação.
Ao enfrentar a questão, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conheceu
parcialmente a apelação e, na parte conhecida, negou provimento, afirmando não haver nulidade na
intimação para constituição em mora (regularidade comprovada por certidão registral dotada de fé
pública) e na comunicação do leilão (ciência inequívoca, ainda que recebida por terceiro), além de
não conhecer da tese de preço vil por preclusão, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos
(e-STJ, fls. 520-528).
Ao enfrentar a questão, o Tribunal de origem pontuou que (e-STJ, fls. 520-528):

“É cediço que a regular intimação da devedora para purgação da mora é
essencial para a legalidade do procedimento de consolidação da propriedade,
tal como estabelece o
da
art. 26
Lei no 9.514/97:
[...]
Além disso, não se pode olvidar que a notificação por edital apenas é cabível
quando esgotados os meios de localização pessoal do devedor.
Sobre a controvérsia, destaca-se trecho da sentença (mov. 80.1):
[...]
Sobre o trecho destacado, importante consignar que o feito foi para determinar
aconvertido em diligência pelo Des. Vitor Roberto Silva, intimação da parte
requerida, bem como a expedição de ofício ao Serviço Registral de Imóveis da
Comarca de Nova Aurora, a fim de que apresentem os comprovantes de
tentativas de intimação pessoal da fiduciante (AR, mandado, informações sobre
tentativa de intimação por hora certa, entre outros) antes das tentativas de
intimação por edital realizadas (mov. 25.8).
A diligência veio respondida positivamente, indicando ter sido localizado o
registro sob no 1821, protocolo no 2159, datado de
fls. 177 a 181 do
11/09/2017,
Livro B-32, anexada aos autos no mov. 26.1, na qual consta que a apelante foi
efetivamente notificada:
[...]
Logo, não há que se falar em ausência de notificação da apelante em relação a
constituição em mora, conforme disposição do artigo 405 do Código de
Processo Civil:
[...]
Assim, diante da fé pública e legitimidade presumida da declaração do Oficial
de Registro de Imóveis, não se verifica qualquer irregularidade no que tange à
notificação da parte autora, ora apelante, em relação à constituição em mora.
[...]
Da mesma forma não há que se falar em ausência notificação quanto ao leilão
extrajudicial, posto que enviada para o endereço constante no contrato
celebrado com entre a apelante e a apelada, sendo desnecessário o recebimento
Documento eletrônico VDA51922269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 17:55:35
Código de Controle do Documento: e52787fd-f63d-4fd8-8eb9-20e2ebebe4b6

pessoal pela mesma, ainda mais quando a notificação, ainda que recebida por
terceiro, cumpre seu propósito, qual seja, ciência inequívoca do dia e horário
da realização do leilão.
Quanto a alegação de que o imóvel foi vendido por preço vil, carece de
interesse recursal a apelante posto que não foi objeto da sentença apelada,
conforme constou na decisão de saneamento do processo (mov. 68.1) e dos
Embargos de Declaração (mov. 94.1):
“’Assim, considerando que a alegação de preço vil (e tantas outras) foi trazida
após a citação e apresentação da contestação, não há que se falar em prova
pericial, até porque todas as matérias alegadas no evento 40 não serão
analisadas, face preclusão consumativa.’”

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao negar provimento à apelação do
recorrente, entendeu que houve regular constituição em mora, com base em documento público
dotado de fé pública e em diligência específica ao serviço registral que confirmou a notificação da
apelante, razão pela qual afastou qualquer vício na consolidação da propriedade. Destacou-se que “
as informações colacionadas em registro público, devem ser consideradas presumidamente
”, reafirmando-se a regra do
verdadeiras, dada a fé pública que gozam os agentes delegados
do CPC.
art. 405
No que concerne aos leilões extrajudiciais, o acórdão reconheceu a validade da
comunicação encaminhada ao endereço constante do contrato, assinalando que o recebimento por
terceiro cumpriu o propósito de propiciar ciência inequívoca quanto ao dia e horário da hasta, bem
como aplicou o princípio do
para afastar nulidade sem demonstração de
pas de nullité sans grief
prejuízo concreto (e-STJ, fls. 526-528). Tal conclusão se alinha ao comando do
§ 2o-A, da
art. 27,
“
Lei 9.514/97:
Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos
leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços
”.
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal enfrentou de modo expresso a
alegação de irregularidade na intimação dos leilões, afirmando que houve comunicação válida e
ciência inequívoca da realização e do respectivo cronograma, e rejeitou a pretensão aclaratória por
inexistência de vícios aptos a justificar a integração do julgado.
É dizer, o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná alinha-
se ao posicionamento desta Corte, ao afirmar a regular constituição em mora com base em certidão
registral dotada de fé pública e ao reconhecer a validade da comunicação dos leilões encaminhada
ao endereço contratual, suficiente para ciência inequívoca, afastando nulidade sem demonstração
de prejuízo concreto, em conformidade com o comando do
§ 2o-A, da
e com a
art. 27,
Lei 9.514/97
regra probatória aplicável.
A propósito:

"RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI No 9.514/97.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A
MORA FRUSTRADA. RECUSA INJUSTIFICADA DE RECEBER INTIMAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51922269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 17:55:35
Código de Controle do Documento: e52787fd-f63d-4fd8-8eb9-20e2ebebe4b6

INTIMAÇÃO POR EDITAL QUE SE JUSTIFICA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
DA DATA DO LEILÃO. DESNECESSIDADE. DEMAIS VIOLAÇÕES A
DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO CONFIGURADAS.
1. Se o devedor fiduciante se escusa, por diversas vezes, de receber as
intimações para purgar a mora em seu endereço comercial, conforme
expressamente indicado no contrato de alienação fiduciária de imóvel,
induzindo os Correios a erro ao indicar possível mudança de domicílio que
nunca existiu, não há óbice à sua intimação por edital.
2. Em se tratando de contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel,
até
quando entrou em vigor a
não era necessária
12/07/2017,
Lei 13.465/2017,
a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão, haja vista
que, no momento da realização do ato, o bem já não mais pertencia ao devedor
fiduciante.
3. Apenas a partir da
tornou-se necessária a intimação do
Lei 13.465/2017,
devedor fiduciante da data do leilão, devido à expressa determinação legal.
4. No caso, como o procedimento de execução extrajudicial é anterior à data de
entrada em vigor da
não há que se falar em nulidade devido à
Lei 13.645/2017,
falta de intimação dos devedores da data de realização do leilão.
5. Recurso especial a que se nega provimento." (
relatora
REsp n. 1.733.777/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/10/2023,
g.n)
23/10/2023,

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
IMÓVEL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE
LEI 9.514/97.
DA DATA DO LEILÃO. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO ANTERIOR À
AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
LEI 13.465/2017.
1."2. Em se tratando de contrato com garantia de alienação fiduciária de
imóvel, até
quando entrou em vigor a
não era
12/07/2017,
Lei 13.465/2017,
necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão,
haja vista que, no momento da realização do ato, o bem já não mais pertencia
ao devedor fiduciante. 3. Apenas a partir da
tornou-se
Lei 13.465/2017,
necessária a intimação do devedor fiduciante da data do leilão, devido à
expressa determinação legal" (
Relatora Ministra MARIA
REsp 1.733.777/SP,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
17/10/2023,
.
23/10/2023)
2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou expressamente que o devedor foi
devidamente notificado pelo cartório do registro de imóveis para purgação da
mora, de modo que, tratando-se de procedimento de execução extrajudicial
instaurado em período anterior à data de entrada em vigor da Lei 13.645/2017,
não era necessária a intimação pessoal da data do leilão, não havendo que se
falar em nulidade no caso concreto.
3. Agravo interno provido para, em novo exame, negar provimento ao recurso
especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.608.049/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
16/9/2024.

No caso dos autos, o procedimento de execução extrajudicial teve início em 13 de
setembro de 2017, sob a vigência da
que tornou obrigatória a intimação sobre a
Lei 13.465/2017,
data do leilão.
Ao decidir a questão, o Tribunal de Justiça do Paraná foi categórico ao afirmar a plena
regularidade da comunicação. A corte assentou que a notificação, ao ser enviada ao endereço
contratual, atingiu sua finalidade essencial de promover a "
" da devedora sobre a
ciência inequívoca
data e o horário do leilão, ainda que o recebimento não tenha sido pessoal. Assim, o TJPR concluiu
de forma contundente pela validade do ato e pela ausência de qualquer nulidade, não havendo que
se falar em violação ao
§ 2o-A, da
art. 27,
Lei 9.514/1997.
Documento eletrônico VDA51922269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 17:55:35
Código de Controle do Documento: e52787fd-f63d-4fd8-8eb9-20e2ebebe4b6

Do mesmo modo, o acórdão recorrido assentou a regular constituição em mora, com
base em documento público dotado de fé pública, e a validade da comunicação do leilão
encaminhada ao endereço contratual, apta a propiciar ciência inequívoca do dia e horário da hasta,
ainda que recebida por terceiro, afastando a alegação de nulidade por ausência de prejuízo (e-STJ,
fls. 523-528). Registrou-se, de modo expresso, que “as informações colacionadas em registro
público, devem ser consideradas presumidamente verdadeiras, dada a fé pública que gozam os
”, reafirmando-se a regra probatória de que
agentes delegados
“o documento público faz prova não
só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o
” (e-STJ, fls. 524-525). Nos embargos de
servidor declarar que ocorreram em sua presença
declaração, o Tribunal enfrentou a tese de irregularidade da intimação dos leilões e rejeitou a
pretensão aclaratória, por inexistência de vícios aptos a justificar a integração do julgado (e-STJ,
fls. 557-559).
Tal solução harmoniza-se com a orientação desta Corte Superior, segundo a qual, “no
contrato de alienação fiduciária em garantia, em regra, é imprescindível a intimação pessoal do
devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, tanto na vigência do Decreto-Lei n.o
70/66, quanto na vigência da Lei n.o 9.514/97. Sem embargo, ‘não se decreta a nulidade do leilão,
’”
por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante
(AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.573.041/RS,
DJe
. No caso, o colegiado estadual reconheceu a ciência inequívoca da
23/9/2024,
25/9/2024)
devedora fiduciante, nos termos do
§ 2o-A, da
(“
art. 27,
Lei 9.514/97
as datas, horários e locais
dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços
”), razão pela qual não há falar em
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
nulidade do leilão.
Cumpre, ainda, salientar que a revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à
regularidade da constituição em mora e à ciência inequívoca da realização do leilão pressuporia
nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos — notadamente sobre a veracidade e
suficiência das notificações e certidões registrárias — o que é vedado em sede especial, à luz do
óbice da
exatamente como assinalado no precedente acima transcrito (AgInt no
Súmula 7/STJ,
. Nessa linha, mantém-se a validade do procedimento extrajudicial
AREsp n. 2.573.041/RS)
reconhecida pelo acórdão recorrido.
Por fim, quanto à alegação de violação ao
parágrafo único, do CPC (preço
art. 891,
vil), o Tribunal de origem não conheceu da matéria por preclusão, assentando a ausência de
interesse recursal e a inviabilidade de produção probatória sobre questão não apreciada na sentença
(e-STJ, fls. 528). A falta de pronunciamento específico impede o exame da apontada contrariedade
em sede extraordinária, o que também obsta qualquer reavaliação fática quanto ao parâmetro de
vileza do preço, incidindo, igualmente, o óbice da
Nesse contexto, impõe-se
Súmula 7/STJ.
concluir pela ausência de violação aos dispositivos invocados, com a manutenção do acórdão por
seus próprios fundamentos.
Agravo conhecido para conhecer do recurso e negar provimento ao recurso especial.

Documento eletrônico VDA51922269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 17:55:35
Código de Controle do Documento: e52787fd-f63d-4fd8-8eb9-20e2ebebe4b6

É como voto.
Documento eletrônico VDA51922269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 17:55:35
Código de Controle do Documento: e52787fd-f63d-4fd8-8eb9-20e2ebebe4b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.737.135 / PR
Número Registro: 2024/0332197-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005378320208160192 00017785320248160192 17785320248160192 5378320208160192
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA PAULA BOTELHO DURSKI
ADVOGADO : FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES FORMIGONI - PR095703
AGRAVADO
: CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
ADVOGADO : ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52209845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:34
Código de Controle do Documento: 7632e688-bf1c-4839-ba7a-0bed174e0ff1

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:34
Código de Controle do Documento: 7632e688-bf1c-4839-ba7a-0bed174e0ff1